Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-17.2025.8.11.0100
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-17.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE GUARNIER - CPF: 088.724.419-00 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
DA REQUERIDA
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL E REDUZIDOS PELA METADE. MANUTENÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível

interposta

contra sentença qu
e, em ação de busca e apreensão,
em razão do inadimplemento do contrato de financiamento no 51712748, julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a purgação da mora como reconhecimento jurídico do pedido e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. A apelante requer o afastamento ou redução simbólica dos
honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão
: definir se, diante da pronta purgação da mora sem resistência processual, devem ser afastados ou reduzidos a patamar simbólico os ônus sucumbenciais impostos à
apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora prevista no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 configura reconhecimento jurídico do pedido, atraindo a regra do art. 487, III, “a”, do CPC.

O art. 90 do CPC impõe ao réu o pagamento das despesas e honorários quando houver reconhecimento do pedido, incidindo o princípio da causalidade.

A inadimplência da apelante dá causa à propositura da ação, razão pela qual subsiste sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, conforme jurisprudência reiterada, inclusive com base no REsp 799.180/PB.

A conduta colaborativa da apelante, ao purgar a mora no dia seguinte à apreensão do veículo, já é contemplada pela redução pela metade dos honorários, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, não havendo previsão legal para isenção ou fixação simbólica.

A fixação originária dos honorários no percentual mínimo legal (10%) e posterior redução para 5% observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC e está alinhada ao entendimento jurisprudencial citado.

Em grau recursal, incide o art. 85, §11, do CPC, autorizando a majoração dos honorários ante o trabalho adicional do patrono do
autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora em ação de busca e apreensão constitui reconhecimento jurídico do pedido, impondo ao devedor o pagamento dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 90 do CPC.

A redução pela metade dos honorários prevista no art. 90, §4o, do CPC já contempla a conduta colaborativa do devedor, não sendo possível a exclusão ou fixação simbólica da verba honorária.

Em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §2o; CPC,
arts
. 85, §§2o, 8o e 11; 90 e §4o; 98, §3o; 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU 30.10.2006; TJMT, N.U 1002447-64.2019.8.11.0011, j. 09.11.2022; TJMT, N.U 1030832-53.2024.8.11.0041, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1000330-17.2025.8.11.0100

BRUNA CAROLINE GUARNIER
X
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por BRUNA CAROLINE GUARNIER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
que
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A
, julgou procedente o pedido inicial e condenou
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzidos pela metade com base no art. 90, §4o do CPC, sob o fundamento de que a purgação da mora configuraria reconhecimento jurídico do pedido e aplicação do princípio da causalidade.

A

apelante sustenta que, embora sua inadimplência tenha dado causa à propositura da ação, sua conduta após a formalização da medida judicial demonstrou inequívoca boa-fé e intenção de resolver a questão, tendo efetuado o depósito judicial do valor integral do débito apenas um dia após a apreensão do veículo.

Argumenta que sua conduta não gerou resistência processual efetiva, tendo adotado postura colaborativa que minimizou significativamente os esforços processuais do Banco apelado.

Defende que o princípio da causalidade deve ser mitigado quando a parte adversa adota uma postura que evita o prolongamento desnecessário do litígio.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja afastada
a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
. S
ubsidiariamente,
requer que
os honorários advocatícios
sejam fixados
em patamar meramente simbólico.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 332001401
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na
hipótese
, o Banco Volkswagen S/A ajuizou ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em face da apelante, tendo como objeto o veículo Volkswagen
Amarok
V6, placa SPM9C13, em virtude do inadimplemento de parcelas do contrato de financiamento no 51712748, indicando um débito total de R$ 105.539,64 (cento e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

O magistrado de primeiro grau deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a inclusão de restrição judicial via RENAJUD e a citação da requerida para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias.

O
veículo foi apreendido em 10 de abril de 2025, data em que
ocorreu a citação da requerida
. No dia seguinte, 11 de abril de 2025, a
devedora
peticionou
nos autos
requerendo autorização para purgar a mora e efetuou o depósito judicial do valor integral indicado na inicial (R$ 105.539,64).

O Banco autor manifestou expressa concordância com a purgação da mora e solicitou o levantamento dos valores, o que culminou na restituição do veículo à requerida e na exclusão da restrição judicial.

Após, sobreveio sentença nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos mencionados.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, após a purgação da mora em ação de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que a purgação da mora em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, configura reconhecimento jurídico do pedido, atraindo a incidência do art. 487, III, "a" do CPC, como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o art. 90 do CPC estabelece que, reconhecido o pedido pelo réu, este arcará com as despesas e os honorários. Vejamos:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

No caso em análise, é incontroverso que a apelante deu causa à propositura da ação ao deixar de adimplir as parcelas do contrato de financiamento. Também é fato que, após a apreensão do veículo e sua citação, a apelante prontamente efetuou o depósito judicial do valor integral indicado na inicial, demonstrando boa-fé processual e evitando o prolongamento desnecessário do litígio.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações de busca e apreensão, a purgação da mora pelo devedor no curso do processo não o exime do pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que foi sua inadimplência que deu causa à propositura da ação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição
honorária.(...)
.” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4o do art. 90 do CPC/15.- (N.U 1002447-64.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À PARTE REQUERIDA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - § 3o, art. 98 do CPC- RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. (...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Demonstrado pelo requerido/apelado a insuficiência de recursos, imperiosa a concessão do benefício da gratuidade.

Em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelado, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, na forma do § 3o, art. 98 do CPC. (N.U 1030832-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

Contudo, não se pode ignorar que a conduta da apelante, ao efetuar o pagamento integral do débito logo após a apreensão do veículo, demonstrou boa-fé e evitou o prolongamento desnecessário do litígio, o que deve ser considerado na fixação dos honorários advocatícios.

O art. 85, §2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço.

Já o §8o do mesmo artigo prevê que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reduzindo-os pela metade com base no art. 90, §4o do CPC, que estabelece:

"§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Nesse contexto, verifica-se
que a decisão do juízo a quo está em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante sobre o tema. A fixação dos honorários no percentual mínimo previsto em lei (10%), com a redução pela metade (5%), já considera a pronta purgação da mora pela apelante e a ausência de resistência processual efetiva.

Não há, portanto, razão para a exclusão total da condenação em honorários advocatícios ou para a fixação em patamar meramente simbólico, como pretende a apelante, uma vez que foi sua inadimplência que deu causa à propositura da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios (10%) que foram reduzidos à metade (5%) para 7% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do Banco requerente em grau recursal, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026